Tribunal: TJES
Processo: 5001542-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001542-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA DA PENHA MELLO GUMARAES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001542-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO
D
O ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA DA PENHA MELLO GUIMARÃES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓ
RIO

Trata-se de recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para lhe determinar que o fornecimento do medicamento Osimertinibe 80mg (Tagrisso®) à
MARIA DA PENHA MELLO GUIMARÃES,
sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de recursais sustenta o Estado, em suma, a incompetência da Justiça Estadual, vez que a política oncológica é financiada pela União, a arraiar a competência da Justiça Federal. Afirma que o medicamento pleiteado não é fornecido diretamente pelo SUS, havendo risco de fraude e enriquecimento sem causa em detrimento do erário. Afirma que não se comprovou a negativa de atendimento (UNACON/CACON) em desfavor da agravada e que o medicamento já vinha sendo fornecido à Recorrida.

Em contrarrazões, afirma, em síntese, a Recorrida a responsabilidade solidária do Estado, confirmada pelo RE 855.178, afirmando o direito ao ressarcimento contra o ente competente após o cumprimento da obrigação solidária, aduzindo, assim, a ausência dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001542-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO
D
O ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA DA PENHA MELLO GUIMARÃES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para lhe determinar que o fornecimento do medicamento Osimertinibe 80mg (Tagrisso®) à
MARIA DA PENHA MELLO GUIMARÃES,
sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de recursais sustenta o Estado, em suma, a incompetência da Justiça Estadual, vez que a política oncológica é financiada pela União, a arraiar a competência da Justiça Federal. Afirma que o medicamento pleiteado não é fornecido diretamente pelo SUS, havendo risco de fraude e enriquecimento sem causa em detrimento do erário. Afirma que não se comprovou a negativa de atendimento (UNACON/CACON) em desfavor da agravada e que o medicamento já vinha sendo fornecido à Recorrida.

Em contrarrazões, afirma, em síntese, a Recorrida a responsabilidade solidária do Estado, confirmada pelo RE 855.178, afirmando o direito ao ressarcimento contra o ente competente após o cumprimento da obrigação solidária, aduzindo, assim, a ausência dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Conforme asseverado na decisão inicial deste recurso, não vejo razão fática ou jurídica que me leve a dissentir do entendimento firmado na decisão recorrida.

Inicialmente, importante consignar que este Relator não ignora que o funcionamento da assistência oncológica possui sistemática própria, não sendo novo o argumento do Estado no sentido de que a União seria a responsável pelo fornecimento de medicamentos de tal espécie a atrair a competência da Justiça Federal, a teor da Súmula 793, do STF.

Todavia, tenho por certo que os medicamentos de tratamento do câncer são fornecidos pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON's) ou pelas Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON's), que consistem em hospitais credenciados no SUS e habilitados em oncologia,
cabendo ao Ministério da Saúde apenas o repasse dos recursos para o custeio dos procedimentos
, consoante previsão em Portaria SAS/MS nº741, de 19 de dezembro de 2005.

E mais, nesse contexto cumpre ilustrar, a título informativo, que nosso Estado possui como CACON's o Hospital Santa Rita de Cássia e a Associação Feminina Educacional de Combate ao Câncer- AFECC; e como UNACON's os Hospitais Evangélicos de Vila Velha e de Cachoeiro de Itapemirim, Hospital São José, Hospital Rio Doce, dentre outros, o que faz crer legítimo o Estado e competente a Justiça Estadual.

Ultrapassada tal questão, verifico, ainda, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento do C. STJ manifestado em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1.657.156/RJ), da qual se extrai o seguinte:

"a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento".

No caso em apreço, depreende-se do laudo médico expedido pelo profissional que acompanha a Agravada, que esta padece de
Adenocarcinoma de Pulmão, Estágio IV, com evolução para
metástase
no sistema nervoso central
.

Do elucidativo laudo médico extrai-se, ainda, a patente necessidade de tratamento com “Osimertinibe”, sobretudo em razão das anteriores tentativas de tratamento com outras medicações que não se apresentaram tão benéficas ao seu quadro de saúde, eis que geradores de toxicidade cutânea na paciente.

Destaco que referido laudo ressaltou, inclusive, o
caráter de urgência da medicação ora pleiteada
em razão do risco de recidiva
sem o uso da medicação.

Observo, ainda, que no parecer nº 194/20, a Secretaria de Estado da Saúde constata que o medicamento possui registro na ANVISA, além de apresentar informações acerca do custo do referido medicamento, o qual não encerra montante que não possa o Estado do Espírito Santo despender a ponto de impor complicações orçamentárias.

Em contrapartida, inexiste nestes autos qualquer elemento que evidencie a capacidade econômica da Agravada em arcar com o custo do medicamento que pleiteia, o que se alia ao fato de encontrar-se assistida processualmente pela Defensoria Pública Estadual.

Destaque-se, também que para o deferimento da medida de urgência não basta que haja relevância na fundamentação do recurso, mas também probabilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação. Aliás, convém ressaltar que o dano exigível pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável.

O ora Agravante olvidou-se de apresentar motivos concretos pelos quais entende ser necessária a concessão do efeito suspensivo que persegue, em especial a impossibilidade de se aguardar até o julgamento final do presente recurso, cingindo suas alegações a questões orçamentárias e de efeito multiplicador da demanda, situação esta que, aliada ao
periculum in mora
inverso manifesto no quadro debilitado de saúde da Agravada, impedem a concessão da pretensão recursal aqui vertida.

Nesse contexto impera considerar que a garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e 196, da CF/88), abrangendo além da assistência médica o fornecimento de medicamentos, que definitivamente não podem sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo o medicamento à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometida a Recorrida.

Há muito este Sodalício, assim como o STJ e o STF, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se inclui o fornecimento de medicamentos, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

Nessa conjuntura argumentativa, não vislumbrando fundamentação e provas suficientes acerca do direito alegado pelo Recorrente e tampouco da possibilidade dano inverso irreparável, conheço mas NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001542-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO
D
O ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA DA PENHA MELLO GUIMARÃES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ONCOLOGIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Os medicamentos de tratamento do câncer são fornecidos pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON's) ou pelas Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON's), que consistem em hospitais credenciados no SUS e habilitados em oncologia, existindo vários em nosso Estado, cabendo ao Ministério da Saúde apenas o repasse dos recursos para o custeio dos procedimentos, consoante previsão em Portaria SAS/MS nº741, de 19 de dezembro de 2005, não havendo que se falar em competência da Justiça Federal.

I
I.
A garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituada nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, abrangendo, além da assistência médica, o fornecimento de medicamentos que, definitivamente, não podem sofrer restrições de cunho administrativo, acaso verificada a imprescindibilidade destes para o tratamento devidamente indicado por profissional médico habilitado, notadamente em hipóteses similares à da
quaestio litis,
em que cuida-se paciente que padece de moléstia grave, suficiente à obliteração de uma vida digna, caso não faça uso da medicação indicada como necessária à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal que lhe é cometido.

II
I
.
Depreende-se do laudo médico expedido pelo profissional que acompanha a Agravada, que esta padece de Adenocarcinoma de Pulmão, Estágio IV, com evolução para metástase no sistema nervoso central, restando demonstrada a patente necessidade de tratamento com “Osimertinibe”, sobretudo em razão das anteriores tentativas de tratamento com outras medicações que não se apresentaram tão benéficas ao seu quadro de saúde, eis que geradores de toxicidade cutânea na paciente.

IV.
O referido laudo ressaltou, inclusive, o caráter de urgência da medicação ora pleiteada em razão do risco de recidiva sem o uso da medicação.

V.
Segundo parecer nº 194/20, a Secretaria de Estado da Saúde constata que o medicamento possui registro na ANVISA, além de apresentar informações acerca do custo do referido medicamento, o qual não encerra montante que não possa o Estado do Espírito Santo despender a ponto de impor complicações orçamentárias.

V
I
.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.